Tribunal: STF
Processo: Rcl 93357
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF N. 324 E ADC N. 66. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação ajuizada por PAULO CESAR RUTZEN, contra decisão administrativa proferida pela 4ª Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre no processo n. 11080.730140/2018-17, sob alegação de afronta à ADPF n. 324 e à ADC n. 66.

2. O autor alega que “é empresário que, no exercício regular da liberdade de iniciativa e de organização da atividade econômica, constituiu pessoas jurídicas para prestar serviços a distintos grupos empresariais e a empresas diversas” e que “foi surpreendido pela lavratura de auto de infração, com exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre as receitas operacionais auferidas no âmbito de pessoas jurídicas, em frontal desconformidade com a orientação consolidada deste Supremo Tribunal Federal acerca da licitude da terceirização e da contratação por pessoa jurídica (ADPF nº 324 e ADC nº 66)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “considerando que o ato reclamado é um acórdão administrativo de julgamento que manteve integralmente a exigência, deverá ser ele cassado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada pelo Reclamante na esfera administrativa, impedido que o Fisco Federal promova cobranças e medidas correlatas fundadas no lançamento invalidado, preservando-se a utilidade do provimento e a integridade da autoridade dos paradigmas invocados” (fl. 9, e-doc. 1). 

A decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 3):

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2013, 2014, 2015 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o autuado demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus argumentos de defesa, não procede a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. Demonstrada a existência de indícios veementes de que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, impõe-se a desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem as consequências no plano da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação judicial. TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DEVIDO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. A compensação do imposto de renda devido pela pessoa física com eventuais valores recolhidos espontaneamente por pessoas jurídicas, ainda que tais recolhimentos tenham sido, porventura, indevidos é incabível em face de expressa vedação legal. MULTA QUALIFICADA. Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da multa qualificada. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”.

Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido no Procedimento Administrativo n. 11080.730140/2018-17 em trâmite na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) com o objetivo de garantir a autoridade das teses firmadas nas ADPF n. 324 e ADC n. 66.

6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)

7. No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 

8. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente